Tribunal: TJES
Processo: 5002186-69.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002186-69.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DULCE MARIA CHEBABE SESSA
RECORRIDO: MEGA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE EMBARGOS ANTERIORES. OCORRÊNCIA. VÍCIO FORMAL SANADO. ANÁLISE INTEGRAL DAS TESES ARGUIDAS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO MÉRITO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONCEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Autos n.º 5002186-69.2021.8.08.0035

Requerida:
MEGA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Requerente:
DULCE MARIA CHEBABE SESSA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

A Embargante manifestou-se em petição de ID. 15260536, pugnando pelo correto julgamento dos embargos apresentados em ID.:13534518.

De fato, constata-se que tais embargos ficaram pendentes de análise, razão pela qual carecem de julgamento por parte deste Colegiado.

Assim sendo, passo a análise aos Embargos de Declaração apresentados em ID.: 13534518.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE EMBARGOS ANTERIORES. OCORRÊNCIA. VÍCIO FORMAL SANADO. ANÁLISE INTEGRAL DAS TESES ARGUIDAS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO MÉRITO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONCEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MEGA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (Id 13534518) em face do V. Acórdão (Id 12634873), que julgou embargos declaratórios anteriores.

2.
Aduz a ora embargante, em síntese, que o referido julgado, embora tenha corrigido um erro material contido na decisão que apreciou os primeiros embargos opostos pela parte adversa, incorreu em omissão, pois não teria enfrentado as teses de contradição e omissão também arguidas em seus próprios embargos de declaração (Id 10037240).

3.
Pleiteia, ao final, o acolhimento do presente recurso para que as teses sejam expressamente analisadas e, por consequência, se restabeleça o percentual de 20% (vinte por cento) a título de honorários sucumbenciais, conforme fixado no acórdão original que julgou o Recurso Inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência de omissão e/ou contradição no
decisum
ora atacado, apto a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Assiste parcial razão à embargante, unicamente no que tange à existência de omissão formal no julgado que apreciou seus embargos declaratórios anteriores, explico.

5. De fato, os primeiros embargos opostos pela ora embargante (Id 10037240) suscitaram vícios de erro material, contradição e omissão. O Acórdão embargado (Id 12634873), contudo, concentrou sua fundamentação na correção do evidente erro material que constava do julgado – a menção a partes e a processos estranhos à lide. Ao fazê-lo, deixou de se manifestar expressamente sobre as teses de contradição e omissão, o que configura o vício apontado no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

6. A alegada contradição residiria no fato de o acórdão que reduziu os honorários ter citado jurisprudência sobre o não cabimento de embargos para mera rediscussão do mérito e, ao final, ter acolhido o recurso para esse fim. Não há contradição. A fundamentação inicial do julgado apenas estabeleceu a premissa geral sobre os limites dos embargos declaratórios. Em seguida, ao analisar o caso concreto, o julgador entendeu que a situação se enquadrava em uma das hipóteses legais, justificando a sua atuação para corrigir a fixação da verba honorária. Trata-se de um silogismo jurídico válido, não havendo proposições conflitantes entre si.

7. Quanto à suposta omissão na fundamentação para a redução dos honorários de 20% para 10%, também não vislumbro o vício de fundo. A decisão que reduziu a verba o fez com expressa menção ao art. 85, § 2º, do CPC, e seus incisos, que balizam a fixação dos honorários. A adequação dos honorários ao patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) é um ato inserido na discricionariedade fundamentada do julgador que, ao invocar o referido artigo, justifica de forma suficiente a sua decisão, por entender que tal percentual se mostra mais adequado e proporcional às particularidades da demanda, que tramitou no rito dos Juizados Especiais.

8. Portanto, embora o acórdão anterior tenha sido formalmente omisso ao não detalhar a análise destes pontos, a correção daquela omissão, agora realizada, não altera a substância do que foi decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pelo exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE, apenas para sanar a omissão apontada e integrar ao Acórdão embargado a presente fundamentação, porém, SEM LHES CONCEDER EFEITOS INFRINGENTES, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anterior, que reduziu os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)